Tribunal: STF
Processo: Rcl 39576
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Eletrosul Centrais Elétricas S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001684-62.2016.5.12.0026.
    Alega-se, em síntese, violação dos precedentes desta Suprema Corte firmados no julgamento conjunto do RE 583.050/RS e do RE 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta que
    “[as] decisões dos Recursos Extraordinários são cristalinas ao afastar a competência do Judiciário Trabalhista para demandas que envolvam pedidos que se fundamentam em contratos com as fundações de previdências complementares, não ressalvando que os pedidos de contribuições aos planos tem sua competência na Justiça do Trabalho.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 20 de fevereiro de 2013, ao completar o julgamento dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050, decidiu que, em face do art. 202, § 2º, da Constituição da República, compete à Justiça Comum julgar causas decorrentes de contrato de previdência complementar privada, em razão da inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência privada complementar, estando disciplinada no regulamento das instituições.
    Constata-se que as decisões com repercussão geral do STF sobre o tema, refere expressamente que o entendimento perfilhado se estende tanto aos pedidos de complementação quanto de pagamento de contribuições, pois todos se baseiam no contrato entre o empregado, a empresa e a fundação de previdência privada” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, ao final, o seguinte:
    “a) [a] concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e o trâmite do processo nº 0001684-62.2016.5.12.0026, em trâmite naquela Justiça Especializada do Trabalho, expedindo-se mandamento jurisdicional de urgência para se determinar a suspensão dos atos aprazados e a remessa dos respectivos autos à Suprema Corte;
    [...]
    c) Seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal, para cassar as Decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos Autos do processo nº 0 0001684-62.2016.5.12.0026, determinando, consequentemente, que seja mantida a decisão proferida sobre a matéria, conforme Acórdão do TRT 12ª Região, em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal [...]” (pág. 17 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    A reclamante indica como ato reclamado acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que deu provimento a recurso de revista (pág. 2 do documento eletrônico 9).
    Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifico que o ato reclamado foi objeto de sucessivos recursos de embargos e agravo. O último acórdão, em agravo, foi publicado em 27/2/2020, e foi objeto de embargos de declaração, conclusos para decisão em 17/3/2020.
    Destaco, ademais, que não há registro de interposição de recurso extraordinário, o que afasta a alegação de esgotamento das instâncias ordinárias.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.
    Ressalto, por fim, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator